Tribunal: TCU
Processo: 023.066/2015-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Convênio n. 458/2011 (Siafi 764547), firmado entre o Ministério do Turismo e o Município de Icaraí de Minas-MG

Inteiro teor:
Acórdão 3788/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em excluir o Sr. Jorge Cavalcanti de Albuquerque da relação processual; julgar regulares com ressalva as contas do município de Icaraí de Minas/MG e do Sr. Gonsalo Antônio Mendes de Magalhães, dando-lhes quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; e 27 da Lei 8.443/1992; dar ciência da deliberação aos responsáveis e ao Ministério do Turismo (MTur); e, encerrar o presente processo, com fundamento no art. 33, caput e parágrafo único, da Resolução TCU no 259/2014, c/c o art. 169, inciso III, do RITCU, conforme os pareceres uniformes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.066/2015-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Gonsalo Antônio Mendes de Magalhaes (XXX.375.306-XX); Jorge Cavalcanti de Albuquerque (XXX.193.426-XX); Município de Icaraí de Minas/MG (25.224.304/0001-63). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Icaraí de Minas - MG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Ilídio Antônio dos Santos (69877/OAB-MG). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.